Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705048-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: LEONARDO GUIMARAES POVOA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o novo pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF. O recorrente narra que se trata de execução de título extrajudicial para satisfação de contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o agravado. Argumenta que os pedidos anteriores de busca de bens em nome do réu foram feitos há quase dois (2) anos, em maio e julho de 2020 (ID 62321543 e 67839121). Aduz que o credor recebeu informações de que no decorrer deste período de quase dois anos, o réu teria experimentado uma mudança econômica capaz de habilitá-lo ao pagamento de seu débito. Sustenta que como não foram localizados bens penhoráveis, foi proferida a decisão de ID 67907472, em 17/07/2020, determinando a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para após iniciar-se o prazo prescricional. Assim, em 08/02/2022, após decorridos mais de 01 ano e meio das diligencias anteriores, o credor requereu que fossem feitas novas pesquisas de bens junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF. Contudo, o pedido restou indeferido. Requer seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja determinada a realização de novas consultas aos sistemas conveniados, em nome do agravado. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome do agravado, via sistema SISBAJUD e INFOJUD, RENAJUD e ERIDF. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro, com graves danos para o futuro, caso o ora agravante não tenha seu crédito satisfeito. Além disso, na decisão agravada, já foi determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, em consulta aos sistemas informatizados desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que a última pesquisa feita junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em maio e julho de 2020. Logo, parece efetivamente razoável o pedido de reiteração de consulta aos sistemas conveniados. Por isso, é razoável afirmar que o exequente envidou todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Ademais, transcorreu lapso temporal de mais de um (01) ano e cinco (05) meses desde a última pesquisa junto aos sistemas informatizados de dados financeiros do executado, sendo plausível a reiteração da consulta, notadamente porque, como afirmado, se trata de sistemas cadastrais criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meios de cooperação importantes para a efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal postulada, para que sejam realizadas novas consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF, em nome do agravado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 16 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator